Tribunal: TCU
Processo: 021.009/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no pagamento do bônus de eficiência e produtividade, instituído pela Lei 13.464/2017, aos aposentados e pensionistas das carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal visando apurar possíveis irregularidades no pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, instituído pela Lei 13.464/2017, aos aposentados e pensionistas das carreiras Tributária e Aduaneira da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. indeferir o pedido formulado pelo Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil constante à peça 121 dos autos, com base nos fundamentos apresentados no voto que integra este acórdão; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. notifique o Ministério da Economia acerca da reforma dos Acórdão 2759/2017-TCU-Plenário , 2.761/2017-Plenário, 2.763/2017 e 47/2018 e da interposição de pedido de reexame contra o Acórdão 109/2018, o que afasta o cumprimento da determinação desta Corte de Contas quanto à suspensão do pagamento do bônus de eficiência em relação aos respectivos interessados; 9.2.2. proponha, em caráter excepcional, com fundamento no art. 260, § 2o, do RITCU e com base no que consta da medida liminar deferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no MS 35.824, a revisão de ofício do Acórdão 110/2018-TCU-Plenário , haja vista o trânsito em julgado da referida deliberação; 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação à Consultoria Jurídica deste Tribunal, ao Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e ao órgão jurisdicionado; 9.4. autorizar o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista o disposto no art. 169, inciso V, do RITCU.